Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. MÉRITO DECRETAÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO PARA IMPOR ÓBICE AO PAGAMENTO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade por deficiência de fundamentação do ato resistido, pois a decisão agravada é hígida em sua fundamentação, apresenta fundamento claro e suficiente para sustentar a conclusão exarada no julgado, considerando o fundamento legal adotado como razões de decidir.
2. Sob a égide da legislação consumerista, a qual se aplica ao caso em análise, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores.
3. “A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causa, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causados aos consumidores” (Resp 279.273/SP)
4. Na hipótese, verifica-se que a pessoa jurídica da devedora principal, deixada sem lastro financeiro, mesmo diante de dívidas havidas no mercado de consumo, vem sendo usada como obstáculo ao ressarcimento devido à consumidora agravada, mostrando-se correto o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaia sobre o patrimônio da sócia da devedora, em relação de evidente grupo econômico para atuação na área de construção civil e no mercado imobiliário.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.